Tribunal: TJDFT
Processo: 0001874-74.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. QUESTÃO DE ORDEM. AUTORIA E MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARREPENDIMENTO POSTERIOR. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA DEFESA COM OBJETO ESPECÍFICO. PROVIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI 13.654/18. NOVA SENTENÇA PROLATADA. NULIDADE DECRETADA DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NOVA DOSIMETRIA DO ACÓRDÃO APENAS PARA AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, 2o, I DO CP. recurso parcialmente provido.
1. Esta 3a Turma Criminal, em acórdão da rel. do Des. Waldir Leôncio Júnior, publicado em 03/07/2019, negou provimento à apelação da defesa, mantendo a sentença em sua integridade, ao reconhecer a prova da autoria e materialidade dos crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menores, bem como, na dosimetria, ao aplicar as duas causas de aumento, referentes ao emprego de arma branca e ao concurso de agentes, e, por fim, ao rejeitar a tese do arrependimento posterior.
2. Contra o acórdão, a defesa interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, tendo como único objeto o reconhecimento da constitucionalidade do art. 4o da Lei 13.654/18, que havia revogado o inciso I, do §2o, do art. 157 do CP. Portanto, tanto a questão de mérito, a respeito da comprovação da autoria e materialidade, quanto o reconhecimento da causa de aumento do concurso de agentes e a não aceitação da tese do arrependimento posterior, restaram preclusas, não tendo sido objetos dos recursos defensivo.
3. Em decisão proferida no RE/1283682, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário da defesa para cassar o acórdão recorrido e determinar a realização de nova dosimetria da pena, considerando a constitucionalidade da Lei 13.654/2018.
4. desse modo, não houve a anulação do processo desde o início para prolação de nova sentença, tendo em vista que a primeira, quando proferida, ocorreu antes da alteração legislativa da Lei 13.654/2018, restando, portanto, sem qualquer vício.
5. Deveriam os autos, assim, terem retornado para esta Corte apenas para a realização de nova dosimetria, tendo por constitucional a revogação do inciso I, do §2o, do art. 157 do CP.
6. A prolação de uma segunda sentença para reapreciar o mérito e realizar nova dosimetria incidiu em nulidade, por incompetência absoluta do juízo de primeira instância, devendo ser decretada de ofício. Como consequência, a apelação contra ela imposta resta prejudicada.
7. A exclusão da causa de aumento pelo uso da arma branca, não resulta em alteração da pena imposta. Isto porque, o acórdão recorrido manteve a sentença que, mesmo reconhecendo a presença de duas causas de aumento, elevou a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço).
8. Assim, ainda que afastada a causa de aumento pelo uso da arma branca, a causa de aumento que resta, em razão do concurso de agentes, não pode ensejar elevação da pena inferior a 1/3 (um terço), sob pena de aplicar fração inferior à prevista no §2o, do art. 157 do CP, em violação ao princípio da legalidade.
9. Recurso conhecido e parcialmente Provido, na forma preconizada pelo stf.